Tribunal: STF
Processo: Rcl 70589
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Ceará contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 792-62.2018.5.07.0014), o qual teria, em tese, violado o que decidido por esta CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011; e no Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se, na origem, de Reclamação Trabalhista ajuizada em face da Primeira Reclamada, sob o fundamento de existência de crédito trabalhista inadimplido. O Estado do Ceará figura como responsável subsidiário com arrimo no Enunciado nº 331, V, do TST. 



    Analisando a demanda, o Judicante singular julgou parcialmente procedente a demanda, condenando de maneira principal a Organização da Sociedade Civil e, subsidiariamente, o Estado do Ceará ao pagamento das verbas descritas no dispositivo do referido decisum. 



    [...]



    Nesse contexto, a condenação subsidiária do Estado do Ceará, ao adimplemento das verbas trabalhistas não saldadas, nos termos do Enunciado nº 331, V da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho, não pode prosperar, pois, ao assim dispor, a decisão Reclamada violou as diretrizes estabelecidas tanto na ADC nº 16, quanto no RE 760.931/DF. 



    [...]



    Dessa forma, considerando o evidente desrespeito ao decidido na ADC nº 16 e no RE 760.931 e a má aplicação da Súmula 331 do TST, requer o Estado do Ceará seja cassada da decisão que condenou o Ente Público em inobservância aos preceitos acima citados.”



    Ao final, no mérito, requer “e) A procedência do pedido formulado nesta Reclamação, a fim de cassar a decisão Reclamada no que tange à responsabilidade do Estado do Ceará, nos termos do entendimento firmado na ADC nº 16 e reafirmado no RE 760.931”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…) l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…) § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Na presente hipótese, não assiste razão à parte reclamante.



    Em consulta ao site do Tribunal Superior do Trabalho é possível aferir que ocorreu o trânsito em julgado do processo originário em 05/08/2024. 



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente